Tribunal: TJMT
Processo: 1073963-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073963-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALBERICO ROCHA LIMA NETO - CPF: 026.352.811-14 (RECORRENTE), FLAUBER EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 048.563.071-00 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073963-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1073963-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alberico Rocha Lima Neto

Recorrida:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE A BOLSA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança de auxílio-moradia, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o médico residente tem direito ao auxílio-moradia em pecúnia no percentual de 30% da bolsa; (ii) estabelecer se a existência de regulamentação interna com critérios objetivos afasta o direito quando não comprovado o seu preenchimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação assegura ao médico residente o direito à moradia, condicionando sua fruição aos termos definidos em regulamento da instituição responsável pelo programa.

4.

A instituição de saúde possui regulamento interno vigente anteriormente ao ingresso do autor, estabelecendo critérios objetivos e cumulativos para concessão do auxílio-moradia.

5.

A autonomia administrativa permite à instituição disciplinar a forma de concessão do benefício, desde que respeitados os parâmetros legais.

6.

O pagamento em pecúnia no percentual de trinta por cento da bolsa somente se justifica na ausência de regulamentação interna, hipótese não verificada no caso.

7.

Compete ao autor comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo regulamento interno, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A ausência de demonstração dos requisitos afasta a ilegalidade da negativa administrativa e impede o reconhecimento do direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito ao auxílio-moradia do médico residente deve observar os critérios definidos em regulamento interno da instituição de saúde. 2. A existência de regulamentação válida afasta o pagamento automático em percentual sobre a bolsa. 3. Cabe ao residente comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos para concessão do benefício. 4. A negativa administrativa é legítima quando ausente a comprovação dos requisitos regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 6.932 de 1981, artigo 4º, parágrafo quinto, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1003109-48.2025.8.11.0001, julgado em 21/10/2025; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021662-46.2025.8.11.0001, julgado em 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073963-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1073963-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alberico Rocha Lima Neto

Recorrida:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Alberico Rocha Lima Neto.

Ação:
de Ordinária de Cobrança (Auxílio Moradia - Residência Médica).

Origem:
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(347286370)
:

julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que o autor não comprovou a necessidade de recebimento do auxílio.

Recurso Cível Inominado
(Id. 347286372
)
:
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id
.
347286386)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073963-04.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1073963-04.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alberico Rocha Lima Neto

Recorrida:
Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Cuiabá

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Alberico Rocha Lima Neto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-moradia ao médico residente, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da bolsa percebida durante o período integral do programa de residência médica.

O recorrente, médico residente em Neurologia desde 01/03/2023, com previsão de término em 28/02/2027, pleiteia o pagamento de auxílio-moradia correspondente a 30% do valor bruto da bolsa de residência médica, com fundamento no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, com redação dada pela Lei nº 12.514/2011. Alega que jamais recebeu moradia
in natura
ou auxílio pecuniário equivalente, o que lhe impõe ônus financeiro incompatível com sua condição de residente.

A controvérsia central reside em definir se o médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, quando existe regulamentação interna válida estabelecendo critérios objetivos para sua concessão, e se tais critérios podem ser exigidos para o deferimento do benefício.

Pois bem. O direito à bolsa de estudos encontra-se previsto no artigo 4º da Lei Federal n.º 6.932/1981, com alterações promovidas pela Lei n.º 12.514/2011, nos seguintes termos:

“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual.” (NR)".

No caso apresentado, há regulamentação acerca do direito previsto em lei. A instituição recorrida editou, em 30/08/2022, o Regulamento da Residência Médica da COREME UNIC/HG, o inciso IX, do referido regulamento estabelece de forma clara e objetiva os requisitos para concessão do benefício no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais) mensais, exigindo do médico residente o cumprimento cumulativo de oito critérios, a saber: a) realização de solicitação formal junto à secretaria da COREME; b) comprovação de não possuir imóvel em seu nome; c) o cônjuge ou companheiro não receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia, na condição de residente em Cuiabá/MT; d) o residente, seu cônjuge ou companheiro não seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel em Cuiabá/MT; e) na hipótese do residente ser solteiro e desde que resida com seus genitores, não sejam estes proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários de imóvel em Cuiabá/MT; f) não exista imóvel, fornecido pelo Hospital Geral, disponível para uso do residente; g) dedicar-se exclusivamente ao programa de residência médica, não podendo realizar outras atividades médicas remuneradas no âmbito do poder municipal, estadual, no próprio Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá e nem em outras instituições de saúde, durante todo o período do programa de residência; h) não possuir empresa ativa em seu nome, nem ser sócio de empresa prestadora de serviços na área da saúde.

Portanto, não é cabível a conversão do direito em pecúnia no percentual de 30% da bolsa, uma vez que o autor ingressou na residência de 01/03/2023, posteriormente à edição do regulamento, bem como não comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no regulamento interno.

O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para concessão do benefício incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de fato constitutivo do direito alegado, cabia ao recorrente demonstrar que atende a todos os critérios estabelecidos no regulamento interno, o que não ocorreu.

A propósito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECIMENTO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM 30% DO VALOR DA BOLSA ATÉ REGULAMENTAÇÃO INTERNA. APÓS A VIGÊNCIA DO REGULAMENTO, LIMITAÇÃO AO VALOR DE R$ 400,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição de saúde contra sentença que julgou procedente ação de médica residente, reconhecendo-lhe o direito ao auxílio-moradia e condenando a ré ao pagamento de indenização correspondente a 30% do valor da bolsa recebida durante todo o período da residência (2020-2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação quanto ao regulamento interno; (ii) estabelecer se o direito ao auxílio-moradia depende de comprovação de necessidade econômica, dedicação exclusiva ou requerimento administrativo prévio; (iii) determinar se a indenização deve seguir o percentual de 30% ou ser limitada ao valor fixado em regulamento interno vigente a partir de agosto de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo rejeitada a preliminar de nulidade, pois a decisão embargada apreciou a matéria.

4. O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia durante o programa, cabendo à instituição de saúde providenciar o benefício.

5. A jurisprudência consolidada pelo STJ, pela TNU (Tema nº 325) e pelo TJMT reconhece que, na ausência de fornecimento in natura, o direito deve ser convertido em indenização equivalente a 30% do valor bruto da bolsa, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de comprovação de necessidade.

6. A ausência de dedicação exclusiva não foi comprovada, pois os vínculos de trabalho apresentados pela instituição dizem respeito a período posterior ao término da residência.

7. A instituição editou regulamento interno em agosto de 2022, fixando o auxílio-moradia em R$ 400,00 mensais. A partir de sua vigência, a indenização deve ser limitada a esse valor, sob pena de violação à autonomia institucional e de tratamento desigual entre residentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O médico residente tem direito ao auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, cuja ausência de fornecimento in natura gera o dever de indenizar.

2. O direito ao auxílio-moradia independe de prévio requerimento administrativo, de comprovação de necessidade econômica ou de ausência de domicílio na cidade da residência.

3. Na falta de regulamentação institucional, a indenização deve equivaler a 30% do valor bruto da bolsa de residência.

4. Com a edição de regulamento interno, a indenização deve observar os critérios nele fixados, respeitada sua vigência.

(N.U 1003109-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)
”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PUIL Nº 0000429-64.2022.8.26.9000 INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por médica residente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por auxílio-moradia durante sua participação em programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade (01/03/2023 a 28/02/2025), com fundamento no art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981. A recorrente pleiteia o pagamento do benefício em pecúnia, no percentual de 30% da bolsa, diante da negativa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de concessão do auxílio-moradia pela instituição de saúde enseja a aplicação do entendimento do PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000, com pagamento em pecúnia de 30% da bolsa-auxílio; (ii) estabelecer se a existência de regulamento interno válido da COREME/HG-UNIC afasta a incidência do referido precedente e legitima a negativa do benefício quando não preenchidos os requisitos previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981 assegura ao médico residente o direito à moradia, condicionando sua fruição à forma definida em regulamento da instituição de saúde responsável pelo programa.

4. O art. 207 da Constituição Federal consagra a autonomia universitária, conferindo às instituições de ensino superior competência para regulamentar internamente os critérios de concessão do auxílio-moradia.

5. O PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000 firmou entendimento pela possibilidade de pagamento pecuniário equivalente a 30% da bolsa apenas em hipóteses de ausência de regulamentação institucional e de não fornecimento da moradia.

6. No caso concreto, a COREME/HG-UNIC possui regulamento vigente desde 30/08/2022 (art. 25, IX, Regimento Interno), anterior ao ingresso da recorrente, prevendo critérios objetivos para a concessão do auxílio.

7. A recorrente teve seu pedido administrativo indeferido por não apresentar documentação comprobatória exigida pelo regulamento, inexistindo ilegalidade na negativa.

8. A jurisprudência dos Colégios Recursais do TJSP reconhece a legitimidade da regulamentação institucional e a inaplicabilidade do PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000 quando há norma interna e pagamento disciplinado (TJSP, RI nº 1009708-14.2023.8.26.0079; TJSP, RI nº 1021757-45.2024.8.26.0114; TJSP, RI nº 1002491-75.2024.8.26.0210).

9. A fixação de requisitos objetivos não viola o direito ao auxílio, mas assegura que o benefício seja concedido de forma proporcional e razoável, em consonância com a carga horária da residência médica e os princípios da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de regulamentação interna válida da instituição de saúde responsável pela residência médica afasta a aplicação do percentual fixo de 30% previsto no PUIL nº 0000429-64.2022.8.26.9000. 2. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 legitima a fixação de critérios objetivos para concessão do auxílio-moradia. 3. A negativa administrativa do benefício é válida quando o médico residente não comprova o atendimento dos requisitos estabelecidos em regulamento interno previamente vigente.”

(...)

(N.U 1021662-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026